Tribunal: TJPA
Processo: 0804774-97.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804774-97.2024.8.14.0401

APELANTE: ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, VII, DO CPB). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma branca.

2. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade tentada, sob alegação de posse efêmera do bem subtraído, bem como o afastamento da majorante do emprego de arma branca por ausência de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação; (ii) se o delito deve ser desclassificado para a modalidade tentada, em razão da recuperação imediata da res furtiva; (iii) se a ausência de perícia técnica na arma branca impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As provas colhidas em juízo são harmônicas e firmes quanto à materialidade e autoria do delito, especialmente diante do depoimento coerente da vítima e da testemunha policial, que confirmaram a subtração mediante grave ameaça com faca e a prisão em flagrante do acusado, ainda na posse dos bens.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 916) estabelece que o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que seguida de perseguição e recuperação imediata, sendo irrelevante a ausência de posse mansa e pacífica.

6. A majorante do emprego de arma branca prescinde de perícia técnica, bastando o depoimento seguro da vítima ou de testemunha que comprove sua utilização com intuito de intimidar durante o ato delituoso, entendimento pacífico no STJ e TJPA.

7. O potencial ofensivo e intimidatório de uma faca de serra é notório, não sendo necessária perícia para demonstrar sua capacidade lesiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade. 2. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve e seguida de recuperação. 3. É desnecessária a perícia técnica na arma branca para aplicação da majorante, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 157, § 2º, VII. CPPB, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.105.649/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, AREsp nº 2.589.697/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11/02/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0806054-06.2024.8.14.0401, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 17/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto,
bem como ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pelo crime previsto no
art. 157, § 2º, inc. VII, do CPB
. (ID 30334678)

Consta da denúncia (ID 30334633), que:

“(...) no dia 12 de março de 2024, por volta de 14h30min,
ALICE GOMES DE SOUZA
em frente ao salão de beleza Lene Andrade localizado na Rua Bernal do Couto entre Almirante Wandenkolk e Dom Romualdo Coelho, aguardando a chuva passar. Na ocasião avistou o acusado ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTE atravessou a rua e encostou uma faca de serra na barriga da vítima, e mediante violência e grave ameaça anunciou o assalto, tendo este lhe subtraído o aparelho de celular Motorola Moto 22 de cor azul e um cordão de bijuteria com pingente de flor azul.

Posteriormente, as funcionárias do salão de beleza filmaram a ação criminosa e ligaram para Policia Militar, a vítima acompanhou a guarnição militar até encontrar o acusado, o qual foi capturado em frente ao Hospital Porto Dias, localizado na Avenida de Souza Franco, e reconhecido pela vítima. Durante a abordagem policial, fora encontrado com o denunciado a res furtiva, o celular, bem como o colar. ́Também foi apreendida a faca usada na execução do crime, a qual encontrava-se na cintura do acusado no momento da abordagem, sendo este preso em flagrante.”

Nas
razões recursais
(ID 30334689), a Defesa sustenta a
absolvição

por insuficiência probatória
, com base no
in dubio pro reo,
destacando que a palavra da vítima não se confunde com testemunha; ou subsidiariamente, pela
desclassificação do delito para a modalidade tentada
, alegando que a posse do bem foi efêmera; e, por fim,
afastamento da majorante

do uso de arma,
prevista no inc. II, § 2º, do art. 157, do CPB, sob alegação de que não houve perícia técnica que comprovasse sua capacidade lesiva.

Em
contrarrazões
(ID 30334692), o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto, a fim de que seja integralmente mantida a r. sentença proferida.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso,
devendo ser mantida a sentença vergastada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.
Da absolvição por alegada ausência de provas. Da desclassificação do delito para a modalidade tentada.

Pugna a defesa pela
absolvição
do Recorrente por
ausência de provas
, porquanto não comprovada a autoria delitiva a ele irrogada. Destaca que o material probatório colhido
não apresenta robustez suficiente para sustentar a condenação do réu
, em virtude da narrativa da vítima, mesmo que detalhada, não poder ser considerada, de forma isolada, como suficiente para manutenção do édito condenatório, em virtude de ser diretamente interessada, assim, não possuiria mesmo valor probatório de uma testemunha.

Entretanto, a pretensão recursal não merece prosperar
.

Conforme é possível observar nos autos, as provas de materialidade e autoria restam sobejamente comprovadas. Quanto à
materialidade
, o depoimento judicial prestado pela vítima corrobora os elementos de informação colhidos em sede policial, notadamente pelo
Inquérito Policial por Flagrante
n° 00007/2024.100117-5 (ID 30334552, pág. 03), pelo Aut
o de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 30334552, pág. 17), bem como pelo
depoimento testemunhal
colhido em sede
extrajudicial
e corroborado em
Juízo
, todos corroborando a narrativa apresentada, revelando que a
ofendida
, mediante grave ameaça com arma branca, teve seu aparelho celular e cordão subtraídos pelo Recorrente.

Quanto à
autoria
, restou demonstrada por meio das palavras da vítima, que, em Juízo, descreveu com riqueza de detalhes a abordagem, o emprego da faca e a subtração de seus pertences, confirmando o reconhecimento do acusado minutos após o fato, que foi
capturado

ainda na posse do celular
, do
cordão
e da
faca
utilizada no crime, fatos corroborados pela testemunha FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARBOSA, policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante.

Necessário o destaque dos depoimentos em Juízo, conforme esclarecidos pelo Juízo a quo:

“A autoria, por sua vez, recai sobre o acusado ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL. A vítima ALICE GOMES DE SOUZA, em seu depoimento em juízo, narrou a dinâmica dos fatos de forma coesa e detalhada.

Relatou a abordagem, a ameaça com a faca de serra na barriga, a subtração de seu celular e cordão. Destacou o reconhecimento do acusado na posse dos bens, logo após o crime, pelas tatuagens e características físicas.

A narrativa da vítima foi corroborada pela testemunha FRANCISCO DE ASSIS GOMES BARBOSA, policial militar responsável pela prisão em flagrante. Ele confirmou que a guarnição foi acionada, encontrou a vítima nervosa, que forneceu as características do assaltante e do ocorrido. O policial relatou a localização do acusado nas proximidades da Doca de Souza Franco, na posse do celular da vítima, e o reconhecimento imediato feito por ela.

Quanto ao pleito de desclassificação para roubo tentado, o crime de roubo se consuma no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, inverte a posse da coisa, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente obtenha posse mansa e pacífica do objeto. A pronta perseguição policial e a recuperação do bem são meros exaurimentos da conduta, não afastando a consumação do delito. No caso, a vítima foi privada do seu celular e cordão, ainda que por poucos minutos, configurando a subtração e, consequentemente, a consumação do roubo.”
(ID 30334678)

Dessa forma, embora a defesa questione a suficiência da palavra da vítima, cumpre destacar que
as palavras das vítimas em crimes contra o patrimônio, notadamente o roubo, cometidos na clandestinidade, têm especial valor probatório
, sobretudo quando
descreve com firmeza a cena criminosa
, como no presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.
AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A palavra das vítimas é prova de especial relevância em crimes contra o patrimônio, notadamente quando os fatos ocorrem em circunstâncias que dificultam a obtenção de outras provas,
como no presente caso, em que os crimes foram cometidos em datas próximas e em condições de continuidade delitiva.

6.
O conjunto probatório é robusto, incluindo

relatos coerentes das vítimas,

reconhecimento pessoal

e ausência de negativa de autoria consistente por parte do recorrente. A autoria e a materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e corroboradas por elementos colhidos em juízo
.

(...)

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ, REsp n. 2.105.649/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/02/2025.)"

DESTAQUEI

Portanto, em que pesem as afirmações defensivas acerca de
incerteza quanto à autoria do apelante,
conforme se depreende dos autos, a tese revela-se isolada e destituída de respaldo no conjunto probatório que comprove as alegações.

As versões dos depoimentos apresentados
convergem
quanto à
vinculação do sentenciado com o fato
,
não havendo dúvida quanto à autoria do delito narrado na denúncia
, assim, inviável reconhecer a alegada tese de
insuficiência de provas
e incerteza de autoria, vez que o réu foi devidamente apontado como autor do fato e, inclusive, preso em flagrante delito.

Ademais, quanto à alegada desclassificação para a modalidade tentada,
igualmente não procede a pretensão recursal
.

É pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, consubstanciado no REsp 1.499.050/RJ (Tema 916), de que
o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem
, ainda que esta seja breve e seguida de imediata perseguição e recuperação da
res furtiva
, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica
.

No caso concreto, houve inequívoca
inversão da posse dos objetos subtraídos
, os quais foram recuperados posteriormente, após a fuga do agente e sua captura em local diverso do da subtração, o que evidencia a
consumação do delito
.

Diante do exposto, não há que se falar em
desclassificação do crime para modalidade tentada
ou
ausência de suporte probatório
. O conjunto de provas
revela-se robusto e consistente

para configurar o ilícito penal previsto no
art. 157, § 2º, inc. VII, do CPB
, não havendo espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e acolhimento do pleito absolutório.

2 –
Da dosimetria da pena. Do afastamento da majorante do emprego de arma branca.

Concernente à dosimetria, pugna a defesa pelo
afastamento da majorante do emprego de arma branca
, sob argumento de que
não houve perícia técnica que comprovasse a capacidade lesiva do objeto
.

Todavia, cediço que, embora a arma apreendida não tenha sido submetida a exame pericial, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
é prescindível a perícia quanto à arma branca, podendo a majorante ser aplicada com base em outros elementos probatórios
, como o relato seguro da vítima ou de testemunhas, conforme se verifica nos autos.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CABO DE VASSOURA. ARMA BRANCA IMPRÓPRIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o conceito de arma branca inclui instrumentos capazes de causar dano à integridade física, mesmo que não fabricados especificamente para tal fim (arma branca imprópria), como no caso de um cabo de vassoura.

6.
A apreensão e perícia da arma branca não são necessárias para a aplicação da majorante, podendo o julgador formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas.

7. No caso concreto,

os depoimentos das vítimas
confirmam o uso do cabo de vassoura de forma lesiva,
justificando a aplicação da causa de aumento de pena
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso especial desprovido.

(STJ, AREsp n. 2.589.697/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/02/2025.)"
DESTAQUEI

"Ementa.
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma branca. Perícia na arma. Desnecessidade. Recurso desprovido.

(...)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
se é necessária a exclusão da majorante referente ao emprego de arma branca (faca)
, considerando a não apreensão do objeto e a alegada
ausência de perícia para comprovar sua potencialidade lesiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência dominante dispen
sa a realização de perícia para comprovar a potencialidade lesiva da arma branca
,
sendo suficiente a prova testemunhal
e a confissão do acusado para caracterizar a majorante.

4. A presença de outros meios de prova, como os
depoimentos da vítima

e das testemunhas
,
confirmam o emprego de arma branca
,
não havendo motivo para a exclusão da causa de aumento
.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento: 1. "
A perícia na arma branca não é imprescindível para a caracterização da causa de aumento no crime de roubo, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova
."

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0806054-06.2024.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/02/2025)"

DESTAQUEI

No presente caso, a
vítima afirmou de modo peremptório
que o réu encostou uma
faca de serra em seu abdômen
, e o objeto foi
apreendido em poder do acusado
no momento da prisão. Conforme explicitado, o laudo técnico, ainda que ausente, é desnecessário, porquanto o potencial intimidatório e ofensivo de uma faca de serra
é fato notório e prescinde de demonstração pericial
.

Dessa forma,
não há qualquer irregularidade na aplicação da referida causa de aumento
, pois o uso do instrumento cortante foi efetivamente utilizado para intimidar a vítima, aumentando o desvalor da conduta e justificando a
majoração da pena
.

Diante de tais argumentos, nota-se que a sentença combatida
encontra-se totalmente amparada nas provas produzidas no curso da instrução criminal
. Constata-se a
suficiência de provas
para subsidiar a justa causa e consequente
manutenção da condenação
, bem como a
incidência da majorante do emprego de arma branca
, conforme escorreitamente fundamentado pelo Juízo
a quo
, não havendo teratologia a ser sanada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço

do recurso

e lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025